Tribunal: TJMT
Processo: 1001593-47.2024.8.11.0059
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001593-47.2024.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MANOEL DIVINO CARLOS PEREIRA - CPF: 014.913.031-74 (RECORRENTE), MIRNA NAYARA SANTOS DA SILVA - CPF: 038.116.571-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Feminicídio tentado. Decisão de pronúncia. Irresignação da defesa. Pedido de impronúncia. Improcedência. Materialidade comprovada. Indícios suficientes de autoria. Pedido subsidiário de desclassificação para o crime de lesão corporal. Inviabilidade. Presença do
animus necandi
. Submissão ao tribunal do júri. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pelo delito de tentativa de feminicídio, tipificado no artigo 121, § 2º, inciso II e VI, § 2º-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

2. A defesa requer:
(i)
a impronúncia do acusado; e
(ii)
subsidiariamente, a desclassificação do crime para o delito de lesão corporal, alegando a ausência de
animus necandi
.

II.
Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) examinar se estão presentes os requisitos para a pronúncia do acusado, considerando a materialidade e os indícios de autoria; e (ii) analisar se é possível a desclassificação do crime de tentativa de feminicídio para o de lesão corporal, mediante a constatação inequívoca da ausência de
animus necandi
.

III.
Razões de decidir

4.
A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, fotografias da vítima ferida e ensanguentada, além dos depoimentos firmes e coerentes da vítima, das testemunhas e dos policiais militares ouvidos durante a instrução criminal
.

5.
Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e flagraram o momento em que o acusado arrastava a vítima pelo pescoço; nas declarações do informante que tentou conter as agressões; no relato da vítima; e nas próprias declarações do acusado, que admitiu algum nível de violência física contra a ofendida
.

6.
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal
.

7.
A desclassificação do crime de tentativa de feminicídio para lesão corporal somente é possível quando o acervo probatório demonstra, de forma plena e inequívoca, a ausência do
animus necandi
, o que não ocorre no caso em análise
.

8.
As circunstâncias do crime - declaração do acusado durante as agressões ("Vou terminar de matar logo essa desgraça aí"), a aplicação de um "mata-leão" enquanto arrastava a vítima para a residência, a gravidade das lesões causadas e a interrupção do ato apenas pela chegada da polícia - não permitem afastar, de plano, o dolo de matar
.

IV.
Dispositivo e teses

9. ­­­Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
Presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, submetendo-se o agente ao julgamento pelo Tribunal do Júri
. 2.
A desclassificação do crime de tentativa de feminicídio para o de lesão corporal somente é cabível quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do
animus necandi
, não sendo possível tal conclusão quando as circunstâncias do crime e o conjunto probatório indicam a intenção de matar
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, inciso II, 121, § 2º, inciso II e VI, § 2º-A, inciso I, 129,
caput,
§ 13º e 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.278.397/MG, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma; j. em: 10 de junho de 2025; TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 1001747-43.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 17 de julho de 2025; TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 0009877-93.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 14 de abril de 2023; TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 1002878-34.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 30 de maio de 2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Manoel Divino Carlos Pereira contra a decisão proferida na Ação Penal n. 1001593-47.2024.8.11.0059 pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que o pronunciou pelo delito de tentativa de feminicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, inciso II e VI, § 2º-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em síntese, o recorrente requer:
(i)
a impronúncia do acusado; e
(ii)
subsidiariamente, a desclassificação do crime para o delito de lesão corporal (Id. 292331495).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões requerendo o conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento (Id. 292331500).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 292331501).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Gerson Natalicio Barbosa, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo desprovimento do apelo (Id. 296794885), sintetizando a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INADMISSIBILIDADE. A DESCLASSIFICAÇÃO SÓ SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI ESTIVER CABALMENTE COMPROVADA, O QUE NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso em sentido estrito.

Depreende-se dos autos que, no dia 26 de abril do ano de 2024, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o recorrente Manoel Divino Carlos Pereira, imputando-lhe a prática do crime de lesão corporal contra sua companheira, Mirna Nayara Santos da Silva, tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal com incidência da Lei n° 11.340/2006 (Id. 292331376).

Recebida a narrativa acusatória (Id. 292331378) e realizada a audiência de instrução, com a oitiva do acusado (Id. 292331431), o Órgão Ministerial aditou a denúncia para imputar-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II e VI, § 2º-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em desfavor da mesma vítima (Id. 292331436).

Para melhor elucidação, transcrevo a narrativa acusatória constante do aditamento oferecido pelo Ministério Público:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 21 de abril de 2024, por volta das 20h, na residência particular localizada no Bairro Ouro Branco, em Confresa/MT, o denunciado MANOEL DIVINO CARLOS PEREIRA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, por motivo fútil (devido a uma discussão a respeito de um celular), por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar, tentou matar a sua convivente Mirna Nayara Santos da Silva, ao desferir golpes de socos, murros e pontapés na vítima, o que ocasionou as lesões visíveis nas imagens de id. 153759078. O intento criminoso não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, já que a Polícia Militar chegou no momento em que o acusado arrastava a vítima para finalizar a conduta criminosa.

Segundo apurado, denunciado e vítima possuíam relacionamento amoroso. Na data dos fatos o casal iniciou uma discussão a respeito de um aparelho celular. Após a discussão, Mirna Nayara saiu do local em direção à rua.

Ato contínuo, MANOEL correu atrás da vítima e iniciou as agressões com murros, socos e pontapés, causando as lesões visíveis nas imagens de id. 153759078. Enquanto golpeava a vítima, MANOEL dizia que iria terminar de matá-la.

Assim, em seguida, imobilizou a vítima e começou a arrastá-la para a residência do casal, na intenção de finalizar a conduta delitiva.

O intento criminoso apenas não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente, eis que a Polícia Militar chegou no local e fez cessar as agressões no momento em que o denunciado arrastava a vítima” (Id. 292331436).

Recebido o aditamento da denúncia (Id. 292331437), procedeu-se ao interrogatório do recorrente, com a manifesta desistência das partes quanto a novas oitivas (Id. 292331465), a instrução criminal foi encerrada.

O Magistrado pronunciou o recorrente pelo delito de tentativa de feminicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, inciso II e VI, § 2º-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Irresignada com a decisão de pronúncia, a defesa requer:
(i)
a impronúncia do recorrente, sob o argumento de que não haveria indícios suficientes de autoria, sustentando, para tanto, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e asseverando que o denominado
in dubio pro societate
não mais encontra respaldo na jurisprudência pátria, razão pela qual não poderia servir de fundamento para a decisão.

De fato, assiste razão à defesa ao afirmar que ninguém pode ser pronunciado apenas com fundamento no princípio do
in dubio pro societate,
porquanto, conforme o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível “que os indícios de autoria ou participação sejam sólidos e não baseados apenas em elementos colhidos na fase extrajudicial ou em provas ilícitas” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.278.397/MG, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma; data de julgamento: 10 de junho de 2025; data de publicação: 2 de julho de 2025).

Ressalta-se, entretanto, que a referência ao
in dubio pro societate
não constitui fundamento único ou exclusivo da pronúncia, a qual se amparou em elementos concretos constantes dos autos, em conformidade com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se, assim, qualquer risco de nulidade.

Depreende-se, a partir das provas coligidas, que,
embora não haja nos autos laudo pericial conclusivo acerca das lesões, a
materialidade delitiva
restou suficientemente comprovada como: o
Auto de Prisão em Flagrante nº 151.3.2024.7043 (Id. 292330938); o Boletim de Ocorrência nº 2024.118394 (Id. 292330941); as fotografias da vítima ferida (Id. 292330949/292331350); bem como os depoimentos firmes e coerentes da vítima, testemunhas e dos policiais militares ouvidos durante a instrução criminal, que corroboram a narrativa acusatória e são aptos a indicar a ocorrência do fato delituoso.

Por conseguinte, diante do acervo documental e testemunhal mencionados, não remanesce dúvida de que a materialidade do delito de
tentativa de feminicídio qualificado
restou devidamente comprovada.

Com relação aos
indícios de autoria,
verifica-se

a presença de elementos reunidos no
persecutio criminis
que, embora não constituam prova definitiva de responsabilidade penal, revelam-se suficientes para justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, em conformidade com o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, merecem destaque os depoimentos colhidos durante a instrução criminal, que se mostram coerentes entre si e em consonância com os demais elementos de convicção, constituindo-se em relevantes indícios a serem apreciados pelo Conselho de Sentença.

Dentre eles, sobressaem os depoimentos dos policiais militares Mariano Neto de Souza e Charles Henrique Pereira dos Santos, responsáveis pelo atendimento da ocorrência. Ambos relataram, na
fase inquisitorial,
que, ao chegarem ao local, encontraram a vítima ensanguentada e ouviram do recorrente a admissão da prática da agressão.

Para melhor elucidação, transcrevo os trechos essenciais:

“QUE fomos acionados via 190, com a informação de que um homem estaria espancando uma mulher no bairro Ouro Branco; QUE imediatamente deslocamos até o local dos fatos; QUE ao chegar no local deparamos com o casal no meio da rua: QUE ambos estavam visivelmente embriagados; QUE a vitima estava toda suja de sangue; [...] QUE ele ainda alegou que teria perdido o controle e agredido sua esposa; [...] QUE já no pronto atendimento foi constatado que a vítima apresenta diversos ferimentos no rosto inclusive uma possível fratura no nariz; [...]” (Id. 292330943/292330944).

Em
juízo
, o Sargento Mariano Neto de Souza ratificou o que havia narrado na fase policial, ressaltando que, ao chegarem ao local, o recorrente segurava a vítima pelo pescoço e a arrastava da casa do irmão para a sua própria residência, sendo interrompido pela guarnição.

Acrescentou que o acusado pediu para ser preso, afirmando: “Me prende para eu não fazer coisa pior, eu me conheço”.

Relatou, ainda, que a vítima encontrava-se bastante machucada, apresentando cortes no rosto e na cabeça, de modo que precisou ser colocada sentada no banco da viatura, pois não conseguia manter-se em pé em razão das lesões (Id. 292331431).

Por sua vez, o policial militar Charles Henrique Pereira dos Santos confirmou, em
juízo,
a versão apresentada na fase inquisitorial, declarando que, ao chegar ao local, deparou-se com a vítima ensanguentada (Id. 292331431).

De igual modo, o informante Railei Carlos Almeida, irmão do recorrente, declarou na
Delegacia de Polícia
que, em determinado momento, o réu Manoel se exaltou com a vítima e passou a agredi-la após ser repreendido por querer ligar para sua filha, ocasião em que tentou contê-lo, mas não obteve êxito (Id. 292331351).

Em
juízo
, Railei afirmou que o recorrente não se encontrava embriagado e, em dado momento, pediu o celular que estava com a vítima para ligar para as filhas. Diante da recusa, o acusado passou a agredi-la, conduta que não foi revidada pela ofendida.

Acrescentou que tentou contê-lo, como já tinha feito em outras ocasiões, mas não obteve êxito (Id. 292331351).

A vítima Mirna Nayara Santos da Silva, por sua vez, em
juízo
, declarou que o recorrente a agrediu após tê-lo aconselhado a não ligar para sua filha, em razão de estar ingerindo bebida alcoólica.

Diante da insistência, entregou o aparelho celular à cunhada do acusado para que o repassasse e, em seguida, caminhou para o outro lado da rua.

Nesse momento, o recorrente correu em sua direção, derrubou-a ao solo e passou a agredi-la com socos e pontapés, causando diversas lesões em seu rosto.

Pontuou que o irmão do réu tentou intervir, mas não conseguiu contê-lo, ocasião em que este declarou sua intenção de consumar o homicídio ao dizer: “Vou terminar de matar logo essa desgraça ai”.

Afirmou, ainda, que, quando os policiais militares chegaram, o recorrente lhe aplicava um “mata-leão” e a arrastava em direção à residência, circunstância que, somada à declaração anterior, lhe transmitiu a certeza de que seria morta ao adentrar o imóvel.

Destacou que, em razão da violência sofrida, ficou com o rosto desfigurado, apresentando cortes internos no olho e fratura nasal, circunstâncias que lhe causaram intenso sofrimento emocional e sequelas físicas, levando-a, inclusive, a tentar contra a própria vida, em virtude da deformidade causada pelas lesões.

Por fim, narrou que o réu já a havia agredido em outras oportunidades (Id. 292331351).

O recorrente Manoel Divino Carlos Pereira, por sua vez, ao ser interrogado na
Delegacia de Polícia
, admitiu ter agredido a vítima, sob a alegação de que ela teria tentado impedir o contato dele com as filhas (Id. 292331354).

Em
juízo
, o acusado foi ouvido em duas oportunidades. Na primeira oitiva, declarou não se recordar dos fatos, em razão da ingestão de bebida alcoólica associada a remédio controlado, afirmando apenas lembrar-se de uma discussão com a vítima, durante a qual teria sido ofendido verbalmente, bem como de estar com o braço em seu pescoço, momento em que os policiais militares chegaram e o prenderam.

Contudo, não se recorda de tê-la agredido (Id. 292331431).

Na segunda oitiva, negou que tenha tentado matar a vítima, sustentando que apenas a empurrou porque ela passou a xingá-lo ao vê-lo utilizando o telefone para falar com sua filha.

Reiterou, ainda, que não se recordava dos fatos com clareza, em razão da ingestão de bebida alcoólica associada a medicamentos controlados (Id. 292331466).

Dessa forma, os depoimentos colhidos durante a instrução criminal, notadamente os relatos firmes dos policiais militares e do informante, somados, especialmente, às imagens que evidenciam as lesões sofridas pela vítima, constituem indícios suficientes de autoria nesta fase processual.

Ressalta-se, ainda, que o próprio acusado, sempre que foi interrogado, admitiu algum nível de violência física contra a vítima - na fase policial reconheceu que “acabou perdendo a cabeça e agredindo sua esposa”; em juízo, quando ouvido pela primeira vez, afirmou ter colocado o braço no pescoço da ofendida, soltando-a no momento em que os policiais militares chegaram; e, em segunda oportunidade, declarou tê-la empurrado -, circunstâncias que motivaram o aditamento da denúncia pelo Órgão Ministerial, assim como corroboram a necessidade de submissão do caso ao Tribunal do Júri.

Ademais, cumpre registrar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando, para a sua manutenção, a prova da materialidade e a existência de
indícios de autoria ou de participação
, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Logo, nessa fase processual, não se exige um juízo de certeza, mas apenas a constatação da justa causa para o prosseguimento da ação penal, incumbindo ao Magistrado indicar o dispositivo legal aplicável e especificar eventuais qualificadoras e causas de aumento, competindo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a apreciação do mérito da imputação.

Desse modo, as provas produzidas no
persecutio criminis
configuram um feixe convergente de indícios aptos a demonstrar a justa causa e a existência de indícios de autoria, justificando a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, em consonância com o entendimento desta Corte:

“2. Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia, a fim de que todas as provas sejam apreciadas pelo órgão constitucionalmente competente para julgamento de crimes dolosos praticados contra a vida, qual seja o e. Tribunal do Júri” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 1001747-43.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17 de julho de 2025; data da publicação: 17 de julho de 2025).

Por conseguinte, estando demonstrada a materialidade do delito de tentativa de feminicídio qualificado e havendo indícios consistentes de autoria, revela-se inviável o pleito de impronúncia nesta fase processual, impondo-se a manutenção da decisão recorrida, competindo ao Conselho de Sentença a apreciação do mérito da imputação.

Superada a tese de impronúncia, passo à análise do pedido
(ii)
subsidiário de desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, sob o argumento de que não haveria provas nos autos capazes de demonstrar a existência do
animus necandi
, mas apenas o
animus laedendi.

De início, cumpre registrar que, os crimes dolosos contra a vida somente podem ser desclassificados quando o acervo probatório demonstra, de forma plena e inequívoca, a ausência do
animus necandi
na conduta do agente, conforme entendimento desta Corte (TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 0009877-93.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14 de abril de 2023).

À vista disso, após análise do conjunto probatório, não vislumbro, de plano, a ausência do
animus necandi
na conduta do recorrente.

Isso porque, a vítima Mirna Nayara Santos da Silva foi categórica ao afirmar, em juízo, que, durante as agressões (socos e pontapés), o recorrente teria dito ao próprio irmão: “Vou terminar de matar logo essa desgraça ai”, além de aplicar-lhe um “mata-leão” enquanto a arrastava pela rua.

Ressaltou, ainda, que as agressões lhe causaram graves lesões, destacando-se corte interno no olho e fratura nasal, que lhe deixaram sequelas físicas significativas.

O depoimento da ofendida encontra respaldo no relato do sargento da Polícia Militar Mariano Neto de Souza, o qual declarou ter presenciado o momento em que o acusado segurava a vítima pelo pescoço e a arrastava em direção à residência, além de tê-la encontrado ensanguentada, com cortes na cabeça e no rosto.

As narrativas acima são corroboradas pelo próprio recorrente que, embora tenha apresentado versões divergentes, admitiu, em todas as oportunidades, algum nível de violência contra a ofendida, afirmando, em sua primeira oitiva em juízo, recordar-se de estar com o braço no pescoço da vítima quando os agentes de segurança chegaram ao local e o prenderam.

Somam-se a esses elementos (depoimentos) as imagens juntadas nos autos, que evidenciam as lesões graves sofridas pela vítima, reforçando, em tese, a violência praticada e permitindo, em uma análise preliminar, que o crime não foi consumado apenas em razão da intervenção policial.

Assim, não havendo demonstração inequívoca da ausência do
animus necandi
, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, conforme entendimento desta Corte em casos análogos:

“2. A materialidade aparenta estar presente pelo prontuário médico da vítima, laudo pericial e depoimentos prestados, além de estarem presente, em tese, indícios de autoria, consubstanciados nas palavras das testemunhas produzidas em juízo. Assim, o conjunto probatório é suficiente para levar o réu a julgamento pelo tribunal do júri, pois o momento atual exige apenas as hipóteses acima apresentadas, em mero juízo de admissibilidade da acusação, de acordo com os regramentos pertinentes ao caso, de forma que eventual desclassificação deverá ser dirimida pelo tribunal do júri, pois a ausência do animus necandi não se mostra manifesta neste momento processual, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 1002878-34.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 30 de maio de 2025).

Dessa forma, não havendo prova inequívoca de que o recorrente agiu desprovido do
animus necandi
, mostra-se inviável a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal.

Portanto, mantida a pronúncia por seus próprios fundamentos, o recorrente deve ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença, como juiz natural da causa, a quem compete a análise do mérito da acusação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025